Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO ATUAL DOMICÍLIO DOS CÔNJUGES. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. O juízo exortou os autores a justificarem o motivo de propor a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Nesse sentido, a prevenção em razão do território afasta a possibilidade de redistribuição do feito, o que ocorre apenas em caso de incompetência absoluta. Todavia, mesmo diante de equívoco na distribuição, se a competência é relativa, proposta a ação em juízo territorial diverso, prorroga-se a sua competência.
4. A prevenção em razão do território afasta a ocorrência de equívoco na distribuição, o que ocorre apenas em caso de incompetência absoluta. Nem mesmo o requerimento da parte autora pela redistribuição do feito seria possível, por ausência de previsão legal.
5. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Precedentes.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o suscitado.